Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-05.2023.8.11.0009
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001815-05.2023.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), CAROLINA MARTINS DA SILVA - CPF: 706.648.231-06 (RECORRIDO), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON LIMA DOS SANTOS - CPF: 023.049.461-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA NUNES DE SOUZA - CPF: 026.027.401-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. DISPENSA DA CONFISSÃO FORMAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DE NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. DESTINO DO VALOR DA FINANÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder-MT, que indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com Carolina Martins da Silva, pela prática do delito previsto no art. 155, §4º, inciso

II, do Código Penal.

II. Questão em discussão:

2. O recorrente alegou: (
I
)
p
ossibilidade de homologação da ANPP sem a confissão formal da investigada;
(II) possibilidade de dispensa da audiência prevista no art. 28-A, §4º do Código de Processo Penal; (III) valor da fiança pode
ser destinado pelo Ministério Público por se tratar de “doação” acordada entre as partes signatárias do acordo
.

III. Razões de decidir:

3.
A confissão formal e circunstanciada não é imprescindível para a celebração do ANPP quando a investigada exerce o direito amparado pelo princípio do
nemo

tenetur
se
detegere

(art. 5º, LXIII, da CF/88 e art. 8º, 2, "g" da Convenção Americana sobre Direitos Humanos - Pacto de São José da Costa Rica).

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a aplicação do ANPP independentemente da confissão do investigado (STF, HC 222719
AgR
-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

5. A destinação dos valores de fiança deve observar a regra dos
arts
. 336 e 337 do CPP, competindo ao Juízo da Execução a definição da entidade beneficiária, vedando-se a estipulação unilateral pelo Ministério Público.

6. A audiência de homologação prevista no art. 28-A, §4º do CPP é imprescindível, pois permite ao magistrado verificar a voluntariedade do acordo, a ausência de vícios de vontade e a legalidade dos seus termos, sendo ato essencial para a validade do ajuste.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso Parcialmente provido

Tese de Julgamento:

“
1.
A celebração do Acordo de Não Persecução Penal não está condicionada à confissão formal e circunstancial d
a
investigad
a
, quando est
a
exerce seu direito

garantido pelo princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
.
”

“
2. A destinação dos valores da fiança deve ser definida pelo Juízo da Execução, não podendo ser estipulada unilateralmente pelo Ministério Público no bojo do ANPP.
”

“
3. A audiência para homologação do ANPP é imprescindível, garantindo a legalidade e a voluntariedade do acordo, sendo insuscetível de dispensa.
”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 28-A, caput e §4º, do CPP;
arts
. 336 e 337 do CPP; art. 5º, LXIII, da CF/88; art. 8º, 2, "g", da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

Jurisprudências relevantes citadas:

(STF, HC 222719
AgR
-
segundo, Relator
(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
30-03-
2023 PUBLIC
31-03-2023)
;

(N.U 1002156-31.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)
;

(N.U 1015888-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)
;

(N.U 1001845-40.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia
C
âmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª
Vara da Comarca de Colíder-MT que
indeferiu a homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
em face de Carolina Martins d
a Silva, pela
prática do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso II do Código Penal
, fundamentando sua decisão na ausência de confissão da investigada, na impossibilidade de destinação do
s
valores para entidade de escolha do
órgão de acusação e da impossibilidade de dispensa da audiência relativa ao art. 28-A
, §4º do Código de Processo Penal.

Em suas razões (ID n.
212302993) o recorrente
se
insurgiu contra a decisão,
sustentando
a possibilidade de dispensa da confissão da investigada, bem como, da audiência prevista no art. 28-A
, §4º do Código de Processo Penal e, ainda, que o valor da fiança pode ser destinado pelo Ministério Público por se tratar de “doação” acordada entre as partes signatárias do acordo, o que difere da prestação pecuniária, cujos valor
es são destinados pelo Juízo, conforme exegese do art. 28-A, inciso IV do Código de Processo Penal
.

Em contrarrazões,
a Defesa da recorrida manifestou pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
(ID n. 212302997).

O Juízo singular manteve a decisão (ID n. 2123
02998).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
eminente Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo
desprovimento do recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA A HOMOLOGAÇÃO DE
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DESCABIDA. DECISÃO COMBATIDA QUE SE FUNDAMENTOU NO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. DISPENSA DE CONFISSÃO QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NO ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DA CONFISSÃO QUE ESTÁ RESPALDADA PELA DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28-A DO CPP PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO BOJO DE ADI. EFEITOS VINCULANTES. CONTROLE DIFUSO DE LEGALIDADE QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL NO CASO CONCRETO, SOB PENA DE INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA CORTE CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 28-A, CAPUT, QUE NÃO PODE SER AFASTADA POR NORMA INTERNA ADMINISTRATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO RECURSAL DE VIABILIDADE DA DESTINAÇÃO DOS VALORES DE FIANÇA PARA ENTIDADE PREVIAMENTE ESCOLHIDA PELAS PARTES NO BOJO DO ANPP E DE DISPENSA DE AUDIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO QUE AFRONTAM A LEI DE REGÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28-A, §4º E 336 E 337, AMBOS DO CPP, QUE NÃO ADMITEM RELATIVIZAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTODO RECURSO.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

De proêmio, quanto
à

dispensa da confissão formal da investigada para fins do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), entendo, que assiste razão ao representante ministerial de primeiro grau.

É fulcral ressaltar que, quando verificado que o inquérito policial não deve ser arquivado, abre-
se a possibilidade
a
o Ministério Público e
ao
investigado firmarem um acordo que vise impedir o oferecimento da denúncia e a instauração da Ação Penal, desde que cumpridas determinadas condiç
ões. Nesse sentido, o Acordo de Não Persecução Penal configura-se como um instrumento jurídico extrajudicial, formalizado entre o órgão acusador e a
parte investigada, com o objetivo de promover a solução consensual do conflito penal e evitar a persecução criminal.

Nesse modelo de acordo, as partes envolvidas podem negociar as condições que o(a) investigado(a) deverá cumprir, as quais geralmente incluem medidas como a re
posição de danos, prestação de serviços à comunidade, pagamento de multa, entre outras, com o objetivo de viabilizar a extinção da punibilidade.

Esse mecanismo jurídico busca proporcionar uma resolução mais célere e eficiente,
sobretudo
nos casos em que a pena prevista para o delito é reduzida e há
consenso entre as partes de que a adoção de medidas alternativas ao processo penal, desde que adequadas para a reprovação do crime,
atenderia de forma mais eficaz aos objetivos da justiça.

É indiscutível que a legislação processual penal estabelece a confissão formal da prática da infração penal pelo investigado como um dos
requisitos
indispensáveis para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, juntamente com outros critérios exigidos.

Verifica-se o que estabelece a legislação no art. 28-A do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“
Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)
”

No entanto, é importante destacar também que a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), inserida ao ordenamento jurídico
brasileiro pelo Decreto nº 678/1992, garante ao investigado o direito de não ser obrigado a produzir prova contra
si

próprio
ou admitir sua culpa
.

A propósito, veja-se
o teor do dispositivo convencional:

“
ARTIGO 8

Garantias Judiciais

1
. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:

a) direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juízo ou tribunal;

b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada;

c) concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa;

d) direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se, livremente e em particular, com seu defensor;

e) direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido pela lei;

f) direito da defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o comparecimento, como testemunhas ou peritos, de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos.

g) direito de não ser obrigado a depor contra si mesma, nem a declarar-se culpada; e

h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

(...)
”

Nessa conjuntura, este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, assim vem decidindo sobre o tema:

“
III. Razões de decidir

3. A confissão formal e circunstanciada prevista no art. 28-A do Código de Processo Penal não é imprescindível quando o investigado exerce o direito constitucional ao silêncio, resguardado pelo art. 5º, LXIII, da Constituição Federal, e pelo princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
.

4. A exigência de confissão formal como condição para o acordo pode violar os princípios da proporcionalidade, da presunção de inocência e da não autoincriminação, conforme reconhecido por precedentes do Superior Tribunal de Justiça e pela Recomendação Conjunta n. 02/2023 da Procuradoria-Geral de Justiça e Corregedoria-Geral do Ministério Público.

5. O art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal dispõe que a destinação de valores de prestação pecuniária, equiparável à fiança, é competência do juízo de execução, cabendo ao magistrado estabelecer a entidade beneficiada.

6. É ilegítima a estipulação unilateral da destinação de valores de fiança pelo Ministério Público, não configurando interferência indevida a correção dessa cláusula pelo Judiciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

(i) A homologação de acordo de não persecução penal não depende de confissão formal e circunstanciada do investigado quando houver exercício do direito ao silêncio ou ausência de ciência prévia sobre o benefício.

(
ii
) A destinação de valores de fiança deve ser fixada pelo juízo competente, sendo ilegítima a estipulação unilateral pelo Ministério Público.
”

(N.U 1001845-40.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)
(negritei)

Nesse contexto, é relevante destacar o princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
, que resguarda
o direito à não autoincriminação, estando expressamente previsto
tanto
na Convenção Americana sobre
Direitos Humanos no art. 8º, inciso II, alínea “g”, quanto na Constituição
Federal em seu art. 5º, inciso LXIII
,
além
de outros
fundamentos
,
que
orientaram
a Recomendação Conjunta nº 02/2023-PGJ/CGMP, expedida pela Procuradoria-Geral de Justiça, que orienta
que, ao analisar os requisitos para a formalização do Acordo de Não Persecução Penal, o membro do Ministério Públi
co pode considerar a dispensa da confissão formal
e circunstancial da investigada.

Tal recomendação se alinha aos entendimentos acima mencionados e dispõe em seu artigo 1º:

“
Art. 1º O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso
que oficia na seara criminal,
quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar,

com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da República de 1988.
”

(destaquei)

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento que o ANPP é aplicável independentemente da confissão do agente. Confira-se:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP.
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO AOS PROCESSOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019 (DESDE QUE AINDA NÃO TRANSITADOS EM JULGADO
E MESMO AUSENTE A
CONFISSÃO DO RÉU) [...] o Acordo de Não Persecução Penal é aplicável também
aos processos iniciados antes da vigência da Lei 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgados
e mesmo que ausente a confissão. Reconsideração da decisão anteriormente gravada e concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que remeta os autos ao Ministério Público Federal para que verifique a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal
ao caso sob exame [...]”
(STF, HC 222719
AgR
-
segundo, Relator
(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
30-03-
2023 PUBLIC
31-03-2023).

Portanto,
considerando os entendimentos jurisprudenciais sobre a matéria, especialmente, no que tange à aplicação do princípio do
nemo

tenetur
se
detegere
, que assegura o direito da
investigada
à não autoincriminação, con
clui-se que a exigência da confissão formal e circunstancial como requisito absoluto para formali
zação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pode ser relativizada.

Assim, à luz da
interpretação sistemática das normas constitucionais e
convencionais e, em conformidade com a recomendação ministerial regulamentar, deve ser reconhecida a dispensa da confissão da investigada,
quando apresentad
o
s os demais requisitos legais para a celebração do acordo.

Diante dos fundamentos expostos, entendo que, neste ponto, o acordo pactuado entre o Ministério Público e Carolina Martins da Silva
merece ser homologado.

De outro
norte
, no que tange à indicação da entidade beneficiária do valor recolhido a título de fiança,
não
assiste
razão ao Ministério Público.

No Termo de Acordo de Não Persecução Penal (ID n.
212302984 - pág. 02), restou expressamente consignado que o valor recolhido a título de fia
nça, no valor de R$ 1.320,00 (mil e trezen
tos e vinte reais), seria d
oado
ao Conselho Comunitário de Segurança (CONSEG)
de Colíder-MT.

No entanto, embora no referido
a
cordo

contenha a referida cláusula,
é imperioso ressaltar que
enquanto não houver sentença extintiva da punibilidade,
absolutória ou condenatória, a fiança prestada tem a finalidade
legal
de saldar despesas processuais, prestação pecuniária, multa e/ou indenização à vítima, nos termos
dos
artigos 336 e 337, do Código de Processo Penal
,
eliminando qualquer margem para negociações
independentes
entre o ministério Público e a investigada
para indicar outra destinação
,
mas
competindo ao Juízo da Execução a escolha da instituição beneficiária
dos valores.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“3. “(...) há expressa previsão legal de acordo com a qual compete ao Juízo da execução a escolha da instituição beneficiária dos valores, razão pela qual a recusa da homologação do ANPP se deu na forma do art. 28-A, § 4º, do CPP, em exame de legalidade. 2. A constitucionalidade do dispositivo legal em análise foi reconhecida recentemente pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI 6.305/DF (acórdão publicado em 19/12/2023). (...)”. (REsp n. 2.055.998/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 09/04/2024,
DJe
de 16/04/2024).”
(N.U 1002156-31.2023.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESACATO – REJEIÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – CONFISSÃO DISPENSÁVEL E NÃO COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DESTINAR O VALOR PAGO A TÍTULO DE FIANÇA – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DA CONFISSÃO – DIREITO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – DESTINAÇÃO DA FIANÇA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – CLÁUSULA FIXADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL INADEQUADA – RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2023-PGJ/CGMP – JULGADOS DO TJMT E TJMG – RECURSO PROVIDO.

“Art. 1º O membro do Ministério Público do Estado de Mato Grosso que oficia na seara criminal, quando analisar as condições para oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal, pode dispensar, com fundamento nos argumentos que amparam a presente recomendação, o requisito da confissão formal e circunstancialmente da prática de infração penal, tendo em vista o direito constitucional da não autoincriminação disposto no art. 5º, LXIII, da Constituição da
República de 1988.” (Recomendação Conjunta nº 02/2023-PGJ/CGMP)

“[...] Mostra-se prescindível o requisito da confissão formal e circunstanciada do imputado para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal, máxime quando o imputado(a) possui em seu favor a garantia constitucional de não produzir prova contra si mesmo, ou privilégio contra autoincriminação (
nemo

tenetur
se
detegere
) [CF, art. 5º, LXIII].” (TJMT, N.U 1001745-22.2022.8.11.0009)

“Compete ao Juízo da Execução averiguar a situação da fiança recolhida e determinar a respectiva destinação” (TJMG, AP N.U 1.0000.24.223769-1/001).

Recurso provido para, reconhecida a dispensabilidade da confissão formal do investigado, determinar ao Juízo singular a homologação do acordo de não persecução penal, reservando-se ao Juízo da Execução a destinação do valor da fiança.”

(N.U 1015888-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 09/09/2024)

Assim sendo
, correta a recusa da Juíza de primeiro grau
nesse ponto, uma vez que a indicação da entidade
beneficiária está sob a competência do Juízo das Execuções Penais
para apreciação e deliberação.

Por fim, a realização da audiência para homologação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode ser dispensada, pois constitui etapa essencial do procedimento, expressamente previsto no §4º do art. 28-A do Código de Processo Penal. Trata-se de solenidade indispensável para conferir validade jurídica ao acordo, garantindo a observância dos princípios da legalidade, voluntariedade e proporcionalidade na negociação entre as partes.

O dispositivo mencionado
se
apresenta
nos seguintes termos:

“§ 4º Para a homologação do acordo de não persecução penal, será realizada audiência na qual o juiz deverá verificar a sua voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença do seu defensor, e sua legalidade.

Portanto, a
realização da audiência prevista no art. 28-A, §4º do Código de Processo Penal, tem por finalidade garantir a voluntariedade do acordo, que implica na relati
vização de direitos e garantias fundamentais. Tal solenidade não
se destina apenas à homologação
formal do ajuste, mas sim, à verificação de que as tratativas foram conduzidas de maneira legítima, sem qualquer coação, ameaça ou outro vínculo de vontade que possa comprometer a sua validade, tornando-o
passível de anulação.

Além disso, é nesse momento que a magistrada pode
rá
analisar se foram apresentados todos os requisitos formais
exigidos para a celebração do acordo, bem como, aferir a legalidade de suas cláusulas
,
impedindo a inclusão de disposições que possam prejudicar a dignidade da pessoa investigada ou desrespeitar os princípios que regem o instituto
.

Portanto, trata-se de ato essencial para garantir que
a
investigad
a
compreenda plenamente a natureza do instituto, as condições

estabelecidas
e as eventuais
consequências
do descumprimento
do acordo, certificando-se de que sua manifestação de vontade
ocorreu de maneira livre
e
voluntária
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo Ministério Público Estadual e,
contrariando o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça

DOU PARCIAL PROVIMENTO
no sentido de dispensar a confissão formal da investigada
CAROLINA MARTINS DA SILVA
para fins de
homologação do Acordo de Não Persecução Penal, devendo o Juízo singular designar a audiência
prevista no art. 28-A, §4º do Código de Processo Penal, dando prosseguimento à
análise
da proposta, que deverá ser alterada no tocante à destinação do valor recolhido a título de fiança
, obedecendo-se o art. 28-A, inciso IV, do Código de Processo Penal, deixando, na referida solenidade, de exigir a confissão formal da investigada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025